Tribunal: TJBA
Processo: 8001855-38.2018.8.05.0063
Classe: Apelação
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-18
Data de publicação: 2025-12-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001855-38.2018.8.05.0063

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: ALIRIA NASCIMENTO PEREIRA

Advogado(s)
:
LEILA GORDIANO GOMES, THALYTA RAMOS VIANA

APELADO: CLARO S.A.

Advogado(s)
:
JOAO CARLOS SANTOS OLIVEIRA, AGATA AGUIAR DE SOUZA, JOSE MANUEL TRIGO DURAN

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL. INDISPONIBILIDADE DO SINAL. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANOS MORAIS. NÃO CARACTERIZAÇÃO. MERO ABORRECIMENTO. PRECEDENTES DESTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por Alíria Nascimento Pereira contra sentença que julgou improcedente a ação de indenização por danos morais ajuizada sob a alegação de interrupção no serviço de telefonia móvel por mais de 72 horas, entre os dias 11 e 14 de junho de 2018, fato que teria ocasionado sérios prejuízos à sua rotina.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se há litispendência entre a presente ação e outro processo com mesma parte autora; (ii) determinar se a suspensão temporária do serviço de telefonia móvel, decorrente de evento climático, configura dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1. A gratuidade de justiça deve ser mantida quando inexistem elementos que infirmem a presunção legal de hipossuficiência da pessoa natural, não se exigindo miserabilidade absoluta, mas sim a impossibilidade de arcar com os custos processuais sem prejuízo do próprio sustento.

2. A litispendência exige identidade entre partes, causa de pedir e pedido. No caso, embora a parte autora Alíria Nascimento Pereira figure em ambos os processos, as ações referem-se a linhas telefônicas distintas, inexistindo, portanto, identidade plena. Afasta-se a preliminar.

3. O ordenamento jurídico brasileiro adota a responsabilidade objetiva do fornecedor pelo vício do serviço (CDC, art. 14), mas isso não implica reconhecimento automático do dever de indenizar, sendo imprescindível a demonstração de dano moral efetivo.

4. A jurisprudência pacífica do STJ e dos tribunais estaduais estabelece que o mero inadimplemento contratual, como a interrupção pontual de serviço, caracteriza mero aborrecimento e não configura, por si só, dano extrapatrimonial passível de indenização.

5. No caso concreto, não há prova de que a suspensão do serviço tenha causado abalo relevante à esfera de direitos da personalidade da autora, tampouco foram trazidos aos autos elementos que comprovem impacto relevante decorrente da falha temporária do serviço.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

1. A litispendência exige identidade entre partes, pedido e causa de pedir, não sendo caracterizada quando as ações tratam de contratos distintos.

2. O descumprimento contratual decorrente de interrupção temporária de serviço de telefonia, sem demonstração de repercussão relevante na esfera de direitos da personalidade, não gera direito à indenização por danos morais.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, X; CC, arts. 186, 927 e 406; CDC, arts. 6º, VIII e 14; CPC/2015, arts. 373, I, e 337, §§ 1º e 2º; Lei nº 1.060/1950, art. 12.

Jurisprudência relevante citada:
TJBA, Apelação nº 8003192-62.2018.8.05.0063, Rel. Des. Carmem Lucia Santos Pinheiro, pub. 11/11/2020; TJBA, Apelação nº 8001322-45.2019.8.05.0063, Rel. Des. Márcia Borges Faria, pub. 05/11/2020; TJBA, Apelação nº 8000811-11.2019.8.05.0172, Rel. Des. Telma Laura Silva Britto, pub. 17/11/2020; TJBA, Apelação nº 8000368-96.2019.8.05.0063, Rel. Des. Joanice Maria Guimarães de Jesus, pub. 20/10/2020.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, para manter na íntegra a sentença recorrida.

Salvador,
data registrada no sistema.

Presidente

Des. Cássio Miranda

Relator

Procurador (a) de Justiça

09